Tribunal: TJES
Processo: 5000147-56.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-56.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: AUREA MARIA PIMENTA GALON
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO JÁ DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000147-56.2023.8.08.0059

Embargante: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Embargado: AUREA MARIA PIMENTA GALON

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO JÁ DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que, ao julgar o recurso inominado anteriormente interposto pela Embargada, deu provimento ao recurso, determinando, entre outros, a restituição imediata do valor pago pela parte autora.

2.
A Embargante sustenta não ser possível a restituição imediata das parcelas pagas pelo embargado, haja vista que tal determinação prejudicaria sobremaneira a saúde financeira do grupo de consórcio, além de acarretar tratamento diferenciado e privilegiado em relação aos demais consorciados, sendo incompatível com a boa-fé e a equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão padece de erro material em sua fundamentação acerca da alegada determinação indevida da restituição imediata.

5.
O embargante suscita que a antecipação inverteria a prevalência do interesse coletivo sobre o individual, posto que é preciso analisar a hipótese de que, caso muitos participantes se desliguem ao mesmo tempo, reconhecer a antecipação inviabilizaria a finalidade para o qual foi constituído o grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
As alegações da embargante não se enquadram nos vícios previstos no artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e no artigo 1.022 do CPC, que são, respectivamente, obscuridade, contradição e omissão. Na verdade, os embargos demonstram apenas o inconformismo da parte com o resultado desfavorável de parte do julgamento.

7.
O acórdão é claro em sua fundamentação. Ao dar parcial provimento ao recurso da ré, o voto afastou a condenação por danos morais. Contudo, manteve a condenação por danos materiais, determinando a restituição de forma imediata. A decisão foi fundamentada na ausência de comprovação de prejuízo ao grupo de consórcio, o que justifica a restituição imediata, em alinhamento com a jurisprudência das Turmas Recursais. A alegação de que o acórdão não teria analisado o pedido de suspensão da restituição é improcedente, pois a decisão expressa e fundamentada pela restituição imediata já implica na rejeição do pedido contrário. A decisão judicial, ao optar por uma tese jurídica em detrimento de outra, não se torna omissa.

8.
As alegações da embargante sobre a ausência de ato ilícito e a validade do contrato configuram uma tentativa de rediscussão do mérito da causa. O acórdão já se manifestou sobre a controvérsia, decidindo pela legalidade da restituição imediata.

9. Os embargos de declaração não são a via adequada para que a parte, insatisfeita com a decisão, tente obter novo julgamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração Improvidos.

Tese de julgamento:

As alegações da embargante não se enquadram nos vícios previstos no artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e no artigo 1.022 do CPC, que são, respectivamente, obscuridade, contradição e omissão. Na verdade, os embargos demonstram apenas o inconformismo da parte com o resultado desfavorável de parte do julgament.

Legislação relevante:
art. 48 da Lei nº 9.099/95, art. 1.022 do CPC;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)